Tribunal: STJ
Processo: 5025023-37.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931398 - SP (2025/0166293-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN
ADVOGADOS
: FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360
EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hosp
ital Albert Einstein, objetivando reformar decisão proferida pelo MM. Juízo
, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados nos
a quo
autos originários. No Tribunal
, o agravo foi provido.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA50638680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 3096c837-198e-4160-982f-41f92cb89eaa

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50638680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 3096c837-198e-4160-982f-41f92cb89eaa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931398 - SP (2025/0166293-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN
ADVOGADOS
: FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360
EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hosp
ital Albert Einstein, objetivando reformar decisão proferida pelo MM. Juízo
, que indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados nos
a quo
autos originários. No Tribunal
, o agravo foi provido.
a quo
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA50321247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:03
Código de Controle do Documento: c21e6444-b17f-47f7-b2b2-c1da6dd93854

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 3a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO
EM RENDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. TRATA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO PARA O FIM DE REFORMAR A R. DECISÃO PROFERIDA PELO
JUÍZO DE PISO, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES
DEPOSITADOS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. 2. IN CASU; É BEM DE VER A
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO, ESPECIALMENTE EM VIRTUDE DA
NATUREZA SATISFATIVA DA CONVERSÃO EM RENDA DOS VALORES
QUESTIONADOS, A QUAL, SE CONCRETIZADA, PODERÁ OBRIGAR A
AGRAVANTE AO "SOLVE ET REPETE". PRECEDENTES.

O acórdão recorrido tratou de agravo de instrumento interposto pela
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein contra decisão que
indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados judicialmente, relacionados à
suspensão da exigibilidade de tributos federais incidentes sobre importações de bens
destinados às suas atividades essenciais. A controvérsia central residiu na possibilidade
de conversão desses depósitos em renda da União, considerando a extinção do mandado
de segurança sem resolução de mérito.
A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, deu
provimento ao agravo de instrumento para obstar a conversão dos valores em renda da
União, destacando a plausibilidade do direito invocado pela agravante, especialmente em
Documento eletrônico VDA50321247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:03
Código de Controle do Documento: c21e6444-b17f-47f7-b2b2-c1da6dd93854

virtude da natureza satisfativa da conversão em renda, que poderia obrigar a agravante ao
“solve et repete” (fls. 95-96). O relator, Desembargador Federal Marcelo Saraiva,
fundamentou sua decisão em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do
próprio Tribunal Regional Federal da 3a Região, que reconhecem a impossibilidade de
conversão em renda antes do trânsito em julgado da decisão que discute a exigibilidade
do crédito tributário (fls. 95-96).
No entanto, o Desembargador Federal André Nabarrete apresentou voto
divergente, negando provimento ao agravo de instrumento. Ele argumentou que o
levantamento dos depósitos judiciais somente seria possível após o trânsito em julgado e
condicionado ao resultado da demanda, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Além disso, destacou que a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito
conduz à conversão dos valores em renda da União, considerando a ausência de decisão
favorável ao contribuinte (fls. 97-99).
A decisão majoritária foi posteriormente objeto de embargos de declaração
opostos pela União, que foram acolhidos com efeitos infringentes, resultando na negativa
de provimento ao agravo de instrumento. O acórdão integrativo considerou que a
homologação da desistência do mandado de segurança não constitui decisão favorável ao
contribuinte e que os valores depositados deveriam ser convertidos em renda da União,
em conformidade com o entendimento do juízo de piso (fls. 178-180).
A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein interpôs
recurso especial contra o acórdão integrativo, alegando violação aos artigos 489, § 1o, IV,
V e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil (CPC), bem como aos artigos 19 da Lei
no 12.016/09 e 1o, § 3o, da Lei no 9.703/98. A recorrente sustentou que o acórdão
recorrido foi omisso quanto a diversos argumentos apresentados, incluindo a existência
de sentença em ação declaratória que reconheceu a imunidade tributária da entidade, com
efeitos ex tunc, abrangendo os débitos garantidos no mandado de segurança (fls. 257-
270).
Documento eletrônico VDA50321247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:03
Código de Controle do Documento: c21e6444-b17f-47f7-b2b2-c1da6dd93854

O recurso especial foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava
suficientemente fundamentado e em consonância com a jurisprudência do STJ. Além
disso, considerou-se que a análise da controvérsia demandaria reexame de fatos e provas,
o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ (fls. 382-386).
Contra a decisão de inadmissibilidade, a recorrente interpôs agravo em recurso
especial, reiterando os argumentos apresentados no recurso especial e destacando que a
controvérsia é eminentemente jurídica, não demandando reexame de fatos e provas. A
agravante também apontou que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STJ,
que admite a transferência de depósitos judiciais para outra ação judicial que mantenha a
discussão sobre a exigibilidade dos créditos tributários (fls. 392-402).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega resumidamente:
[...]
34. Além disso, demonstrou que o v. acórdão recorrido, ao entender que a r. sentença
produzida na ação declaratória no 0000924-35.2017.4.01.3400 não afetaria o mandamus de
origem, se omitiu quanto ao fato de que o pedido daquela ação é amplo, abarcando,
também, as importações anteriores, diante da natureza jurídica de uma ação declaratória que
reconhece a imunidade com efeitos ex tunc. 35. Foi demonstrado, ainda, que naquela ação
declaratória a recorrente pediu provimento jurisdicional para que a recorrida seja “obrigada
a não mais exigir o recolhimento de tributos federais na ocasião das importações de bens
vinculados às finalidades essenciais da autora, dado que a autora, na qualidade de entidade
beneficente de assistência social assim certificada pelo Ministério da Saúde, goza das
imunidades tributárias previstas nos arts. 150, VI, “a” e “c” e 195, § 7o, da CF/88,
assegurando-se, por conseguinte, o direito de reaver os valores dos tributos imunes
suportados nas importações realizadas nos últimos cinco anos, incluindo a restituição dos
valores pagos indevidamente, com a devida atualização monetária e juros”. 36. Ou seja, a
ação pelo rito comum 0000924-35.2017.4.01.3400 versou sobre a inexistência de relação
Documento eletrônico VDA50321247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:03
Código de Controle do Documento: c21e6444-b17f-47f7-b2b2-c1da6dd93854

jurídica e não sobre uma operação específica. 37. Nesse ponto, a recorrente demonstrou
omissão quanto ao entendimento deste e. STJ no sentido de que a decisão que reconhece a
imunidade tributária tem natureza declaratória e, por conseguinte, produz efeitos ex tunc, de
forma a autorizar a retroação de seus efeitos, a partir do momento em que preenchidos os
requisitos legais, para a concessão da imunidade, conforme acórdão proferido pela Segunda
Turma, sob relatoria da ministra Assusete Magalhães no AgRg no AR Esp 194.981/RJ,
publicado em
. 38. Contudo, os embargos foram rejeitados, sem o adequado
01/07/2015
enfrentamento das questões apontadas, sob os seguintes fundamentos (Id. 309062996):
[...]
39. No entanto, ao rejeitar os embargos de declaração opostos, o e. Tribunal
contrariou o disposto no art. 489, § 1o, IV, e V do CPC, e no art. 1.022, II, e parágrafo
único, inciso II, do CPC, na medida em que não apreciou os argumentos suscitados pela
recorrente, que eram de extrema importância para o julgamento do agravo de instrumento, a
fim de que fosse autorizado o levantamento dos depósitos judiciais. 40. Além disso, o
Tribunal deixou de aplicar a jurisprudência deste E. STJ, segundo a qual os depósitos não
podem ser convertidos em renda, quando existe outra ação discutindo a exação, aplicando
jurisprudência inadequada ao caso concreto, não cumprindo o art. 489, § 1o, VI, do CPC,
não tendo feito o devido distinguishing.
[...]
43. Conforme exposto, o E. Tribunal a quo entendeu que não poderia ser autorizado o
levantamento dos depósitos judiciais, sob o entendimento de que não seria “possível
considerar que a homologação de desistência se constitua em decisão favorável ao
contribuinte, vez que não houve apreciação do mérito”, validando a decisão do juízo “a
quo” que determinou a conversão dos depósitos em renda da recorrida. 44. Com o devido
acatamento, o E. Tribunal não observou que os depósitos judiciais realizados no mandado
de segurança de origem, atualmente, estão vinculados à discussão travada na ação
declaratória, não havendo motivos para serem convertidos em renda da união, conforme
jurisprudência deste E. STJ 45. Rememora-se que a recorrente havia impetrado o mandado
de segurança de origem para que fosse reconhecido o seu direito ao desembaraço aduaneiro
de itens importados destinados às atividades essenciais em razão de cumprir com os
requisitos previstos no art. 14, do CTN, e que a segurança foi denegada com base em
singela análise do estatuto social, considerando especialmente a impossibilidade de dilação
probatória no writ. 46. No v. acórdão proferido no mandado de segurança de origem, para
denegar a segurança, a análise que se fez foi, com a devida vênia, foi superficial –
puramente pela leitura do Estatuto Social –, dada a impossibilidade de dilação probatória na
via especial. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão:
[...]
48. Uma coisa é negar o direito à imunidade tributária (o que não aconteceu in casu),
outra, completamente diferente, é entender que não haveria prova produzida de plano (já
com a inicial do writ) para se aferir os requisitos necessários ao gozo da imunidade. 49.
Nesse sentido, não há que se falar, portanto, em coisa julgada material nos termos do art.
502, do CPC, mas apenas formal, pois não foi resolvido o mérito do mandado de segurança.
Logo, não se pode falar em insucesso ou que nele teria sido proferida decisão judicial
determinando a incidência do tributo, sendo perfeitamente aplicável a decisão proferida
Ação pelo Rito Comum n.o 0000924-35.2017.4.01.3400, que declarou a imunidade da
recorrente e que essa declaração possui efeitos ex tunc.
[...]
Documento eletrônico VDA50321247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:03
Código de Controle do Documento: c21e6444-b17f-47f7-b2b2-c1da6dd93854

51. Naquela ação declaratória, já foi proferida sentença confirmando a tutela
provisória e reconhecendo que a recorrente está amparada pela imunidade tributária e não
pode sofrer a exigência de tributos federais na importação de bens vinculados às suas
atividades essenciais. 52. O v. acórdão se equivocou quanto aos efeitos da declaração de
imunidade, que, como se sabe, produz efeitos ex tunc a partir do momento em que
comprovados os requisitos necessários para tanto, que, no caso da recorrente, é imune há
muitos e muitos anos, como bem demonstrado na ação declaratória. 53. Naquela ação
declaratória a recorrente pediu provimento jurisdicional para que a recorrida seja “obrigada
a não mais exigir o recolhimento de tributos federais na ocasião das importações de bens
vinculados às finalidades essenciais da autora, dado que a autora, na qualidade de entidade
beneficente de assistência social assim certificada pelo Ministério da Saúde, goza das
imunidades tributárias previstas nos arts. 150, VI, “a” e “c” e 195, § 7o, da CF/88,
assegurando-se, por conseguinte, o direito de reaver os valores dos tributos imunes
suportados nas importações realizadas nos últimos cinco anos, incluindo a restituição dos
valores pagos indevidamente, com a devida atualização monetária e juros”.
[...]
55. Portanto, já foi reconhecido que a recorrente está amparada pela imunidade
tributária, o que torna evidente que, com o devido respeito, não poderia a r. decisão
recorrida desconsiderar esse fato e negar o levantamento dos depósitos judiciais, ainda mais
considerando a concessão de tutela de urgência na sentença e que o recurso de apelação
interposto não possui efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC) . 56. Vale mencionar,
ainda, que e. Tribunal Regional Federal da 1a Região, proferiu recentemente acórdão, em
, mantendo incólume a r. sentença da ação declaratória que reconheceu a
06/09/2024
imunidade da recorrente (Doc. 03). 57. Não obstante, ao negar provimento ao recurso da
recorrente para indeferir o levantamento dos depósitos, o colegiado fechou os olhos para o §
3o, do art. 1o, da Lei no 9.703/1998, o qual é expresso no sentido de que os depósitos
judiciais somente poderão ser levantados após o encerramento da lide ou do processo
litigioso, a saber:
[...]
58. Assim, considerando o direito da recorrente reconhecido na ação declaratória
federal, os valores depositados no writ não podem ser convertidos em renda da Fazenda
Nacional. 59. Ao contrário do que restou considerado pelo E. Tribunal a quo, o pagamento
indevido do crédito tributário poderá ocorrer em breve com a materialização da conversão
em renda em favor da Fazenda Nacional, conforme determinado pelo Col. Juízo de primeira
instância, com flagrante violação ao direito à imunidade tributária reconhecido em duas
instâncias na ação ordinária federal. 60. Portanto, o pedido de levantamento dos depósitos é
pautado na boa-fé e na situação jurídica atual. Não há obrigação tributária a ser adimplida,
pois foi reconhecida a imunidade em ação declaratória que possui efeitos ex tunc. Há uma
limitação ao poder de tributar, como garante a Constituição Federal, e se houver conversão
em renda à recorrida, o que equivale a pagamento dos tributos, haverá flagrante violação aos
dispositivos legais supramencionados. 61. É importante ressaltar que a Primeira Turma
deste e. STJ tem o entendimento de que os depósitos judiciais realizados em mandados de
segurança serão convertidos em renda da União, exceto se houver nova ação judicial que
busca afastar os créditos tributários tratados naquele writ. É justamente o caso. Confira-se a
ementa do recente julgado, sob relatoria do ministro Benedito Gonçalves:
[...]
Documento eletrônico VDA50321247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:03
Código de Controle do Documento: c21e6444-b17f-47f7-b2b2-c1da6dd93854

64. Nessa linha, o e. Tribunal a quo deixou de observar a clareza do art. 485, inciso
VIII, do CPC e do entendimento pacífico do E. STF, o que acarretou a violação ao art. 926 e
ao art. 927, inciso III, do CPC, os quais são expressos no sentido de que os tribunais devem
uniformizar a jurisprudência, mantê-la estável, íntegra e coerente e observar os acórdãos
apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos e repercussão geral. 65. Importante
também frisar que, a teor do art. 525, § 1o, inciso VII, do CPC, aplicável in casu por
analogia, a parte pode apresentar impugnação aduzindo “qualquer causa modificativa ou
extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que supervenientes à sentença”. 66. A recorrente ajuizou a ação declaratória n.o
0000924-35.2017.4.01.3400, na qual já foi proferida sentença, confirmada pelo e. Tribunal
Regional Federal da 1a Região, reconhecendo que a recorrente se trata de entidade sem fins
lucrativos amparada pela imunidade tributária de tributos federais, inclusive com relação ao
mandado de segurança de origem, o que é suficiente para concluir que não se pode permitir
que os valores depositados sejam convertidos em favor da Fazenda Nacional.

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
In casu, constata-se que a agravante pretende obter o levantamento dos depósitos
efetuados no processo n° 0004446-17.2011.4.03.6119, tendo em vista a decisão proferida
nos autos do processo n° 0000924- 35.2017.4.01.3400, que tramitou na 6a Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal. A agravada em sua contraminuta recursal argumenta
que a sentença proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Federal do Distrito Federal foi precisa
ao declarar a não incidência de tributos federais por ocasião da importação de bens
vinculados às suas atividades essenciais. É bem de ver que a r. decisão agravada só
determina a conversão dos valores depositados em renda da União após o respectivo trânsito
em julgado. In casu, é bem de ver a plausibilidade do direito invocado, especialmente em
virtude da natureza satisfativa da conversão em renda dos valores questionados, a qual, se
concretizada, poderá obrigar a agravante ao "solve et repete”. O c. Superior Tribunal de
Justiça e esta e. Corte já proferiram decisões favoráveis a tese da agravante, ao analisarem
questões análogas, senão vejamos:
[...]
Destarte, tendo em vista o risco iminente de conversão dos valores transferidos em
renda da União, entendo que a pretensão recursal deve ser acolhida. Ante do exposto, dou
provimento ao agravo de instrumento, para obstar a realização da conversão em renda da
União dos valores depositados nos autos originários, nos termos da fundamentação.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA50321247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:03
Código de Controle do Documento: c21e6444-b17f-47f7-b2b2-c1da6dd93854

“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal
de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
Documento eletrônico VDA50321247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:03
Código de Controle do Documento: c21e6444-b17f-47f7-b2b2-c1da6dd93854

/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50321247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/09/2025 15:20:03
Código de Controle do Documento: c21e6444-b17f-47f7-b2b2-c1da6dd93854

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.931.398 / SP
Número Registro: 2025/0166293-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044461720114036119 44461720114036119 50250233720204030000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN
ADVOGADOS : FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360
EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
11/09/2025
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:04
Código de Controle do Documento: b8ff6d55-bf52-4a59-8ffc-8f37f1310d2f